Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600146-47.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600146-47.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 20/09/2021
Processo referência: 0600146-47.2020.6.16.0192
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600146-
47.2020.6.16.0192 que julgou prestadas e desaprovadas as contas do candidato Dorival Simoni.
Determinou o recolhimento, em favor do Tesouro Nacional, do valor de R$ 470,00, na forma do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Dorival Simoni, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido
dos Trabalhadores - PT, no município de Maringá/PR, desaprovadas tendo em vista omissão de
despesas, referente à nota fiscal de nº 6710, no valor de R$ 470,00. Ainda, o candidato transferiu,
para terceiro, seu filho, valores recebidos de fundo público destinado ao financiamento das
campanhas eleitorais dos candidatos. Ainda que montante equivalente tenha sido restituído à
conta da qual a quantia foi retirada, tal restituição ocorreu apenas 13 dias depois da transferência.
E não se sabe a razão pela qual o valor foi entregue a terceiro, ou para qual fim foi utilizado,
durante o período em que transitou na conta do filho do candidato. No caso, as contas prestadas
estão em desacordo com a legislação eleitoral, visto que não incluíram informações de todas as
despesas, o que é exigido pelo art. 53, I, g da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Ainda,
demonstraram a existência de irregularidade no trato de verba pública recebida para financiamento
da campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DORIVAL SIMONI VEREADOR
(RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
DORIVAL SIMONI (RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42864
066
01/02/2022 14:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.285

RECURSO ELEITORAL 0600146-47.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DORIVAL SIMONI VEREADOR
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
RECORRENTE: DORIVAL SIMONI
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO DE
PEQUENA MONTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 18,82% DOS
RECURSOS. SAQUE DOS VALORES DA CONTA DO FEFC COM
POSTERIOR DEPÓSITO EM DEVOLUÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas diante da
omissão de gastos no valor de R$ 470,00, da movimentação atípica de
recursos do FEFC e do depósito de R$ 50,00 de pessoa física na conta
destinada ao mencionado fundo.

2. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade cuja gravidade depende da análise do caso concreto. Na
hipótese, a omissão representa 18,82% dos gastos declarados, com o valor
absoluto de pequena monta correspondente a R$ 470,00, o que torna
possível aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 42864066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370226500000041838377
Número do documento: 22020114370226500000041838377

3. Embora atípica a movimentação dos recursos do FEFC com transferência
para conta de terceiro e posterior devolução, houve a possibilidade do
rastreio do valor e a comprovação da sua utilização em conformidade com a
legislação, o que autoriza a aprovação das contas com ressalvas.

4. O depósito irregular de pequeno valor na conta exclusiva para a
movimentação de recursos do FEFC e para fazer frente ao pagamento de
dívidas oriundas do lançamento de taxas bancárias não dificultou a
fiscalização e nem comprometeu a confiabilidade.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Dorival Simoni, em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de vereador do Município de Maringá/PR, nas
eleições de 2020, diante das seguintes irregularidade: a) omissão de despesas, referente
à nota fiscal de nº 6710, no valor de R$ 470,00; b) depósito de pessoa física na conta em
que o candidato recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha; c)
transferência do valor de R$ 2.500,00, em 13/11/2020, para a conta do filho do candidato
(Fernando Ribeiro Simoni), e posterior depósito de mesmo valor feito em 26/11/2020, pelo
filho do candidato em devolução para a conta do FEFC (ID 42703574).

Em suas razões recursais (ID 42703581), o recorrente alegou que a
transferência de recursos do FEFC ao seu filho e depois devolvido, tratou-se de um erro
de gestão. Afirmou que o valor utilizado para pagamento da nota de R$ 470,00 representa
menos de 10% do gasto total do candidato, de modo que deve incidir ao caso a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que o montante não é capaz
de comprometer a prestação de contas. Afirmou que, em que pese esse pagamento não
tenha se dado por meio da conta bancária de campanha, todo esse aporte restou
claramente identificado e contabilizado na prestação de contas, sendo o presente vício
equiparado a um erro formal, cuja incidência não é capaz de justificar a desaprovação das
contas. Requereu, assim, o provimento do recurso para o fim de julgar aprovadas as
Num. 42864066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370226500000041838377
Número do documento: 22020114370226500000041838377

contas apresentadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42728769) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso interposto, sob o fundamento de que as
irregularidades identificadas comprometeram a fiscalização e o controle das despesas e
da utilização dos recursos públicos.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
Num. 42864066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370226500000041838377
Número do documento: 22020114370226500000041838377

informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...]No caso, as contas prestadas
estão em desacordo com a legislação eleitoral, visto que não incluíram informações de
todas as despesas, o que é exigido pelo art. 53, I, g da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE. Ainda, demonstraram a existência de irregularidade no trato de verba pública
recebida para financiamento da campanha, a qual foi indevidamente transferida a terceiro
estranho à campanha eleitoral.

c.1) Da Omissão de Despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
Num. 42864066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370226500000041838377
Número do documento: 22020114370226500000041838377

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e
a arrecadação de verbas sem a devida transparência, devendo ser analisado cada caso
para verificação do real prejuízo à fiscalização e à transparência das contas eleitorais.

Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 42703569), constatou-se a emissão de 1 nota fiscal
cujo gasto não foi declarado pelo recorrente à Justiça Eleitoral. Veja-se:

Intimado para esclarecer essa inconsistência, o prestador justificou a
irregularidade, sob o argumento de que a despesa foi paga com recursos próprios, sem o
trânsito pela conta de campanha, mas, apesar de ter agido de forma irregular, não o fez
de má fé, tendo inclusive declarado essa despesa na prestação de contas.

Como se pode notar, a despesa omitida corresponde ao valor absoluto de R$
470,00, equivalente, em percentuais, a 18,82% do somatório dos gastos de campanha,
mostrando-se de pequena monta e atraindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e
Num. 42864066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370226500000041838377
Número do documento: 22020114370226500000041838377

da proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas, mormente pela total
ausência de má-fé.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes deste Tribunal:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES
DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos
estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens
feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado
em 20/05/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL
PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RE nº 0600357-62.2020.6.16.0199, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado
em 13/07/2021)

c.2) Da Movimentação Atípica dos Recursos do FEFC

Num. 42864066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370226500000041838377
Número do documento: 22020114370226500000041838377

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC é composto por
recursos públicos e possui destinação vinculada às campanhas eleitorais, devendo ter
seu gasto devidamente comprovado e, caso não seja utilizado, é obrigatória a sua
devolução.

O artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece as regras do
mencionado fundo. Veja-se:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

[...]

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

[...]

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

O prestador recebeu o montante de R$ 2.500,00 de recursos do FEFC e, em
13/11/2020, transferiu esse montante para a conta corrente de seu filho, Fernando Ribeiro
Simoni. Passados 13 dias, entretanto, o valor foi devolvido na conta do FEFC pelo
mencionado filho. Essas operações constam dos respectivos extratos eletrônicos.

Do mesmo modo, a análise da totalidade da documentação apresentada
demonstra que a quantia foi gasta integralmente na campanha eleitoral, consistente em 3
contratações de prestação de serviço nos valores de R$ 1.000,00, R$ 1.000,00 e R$
500,00.

Todas essas contratações foram pagas mediante transferências bancárias.
Observa-se apenas que a terceira foi paga com o valor de R$ 497,75, quantia
infimamente inferior ao valor previsto.

Consta também nos extratos o pagamento de tarifas bancárias em valores
maiores do que a diferença acima apontada.

Em sua manifestação, o prestador não apresentou nenhuma justificativa para
essa operação bancária atípica, descrevendo apenas o que já havia sido constatado pela
Num. 42864066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370226500000041838377
Número do documento: 22020114370226500000041838377

análise das contas.

No entanto, ainda que em desacordo com a melhor prática de movimentação
de recursos, os valores recebidos do FEFC foram de fato empregados na campanha
eleitoral, conforme a documentação constante dos autos, sendo plenamente possível a
identificação dos beneficiários dos pagamentos com a apresentação dos contratos de
prestação de serviços.

Demais disso, verifica-se que um dos contratados é justamente o filho do
prestador, que recebeu os valores transferidos e depois os restituiu, para então receber a
transferência do montante relativo à sua prestação de serviço – R$1.000,00.

Embora não tenha sido objeto de discussão nos presentes autos, destaca-se
que, ainda que não tenha vedação legal à contratação de parentes com verbas oriundas
dos cofres públicos, essa prática pode caracterizar nepotismo, ou mesmo um gasto
eleitoral ilícito passível de reprimenda a depender da comprovação da efetiva prestação
do serviço.

Como não houve qualquer produção probatória a respeito, nem mesmo
arguição por parte do Ministério Público Eleitoral, não se pode analisar a questão, mas
apenas determinar o encaminhamento do presente ao fiscal da lei para eventuais
medidas que entender cabíveis.

No âmbito da prestação de contas, assim, o que se tem é que os valores
recebidos do FEFC foram comprovadamente empregados para o pagamento de
prestadores de serviço para a campanha do candidato, ainda que de forma conturbada, o
que atrai a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo
cabível a aprovação das contas com ressalvas.

Nesse sentido, esta Corte Eleitoral tem decidido quanto à irregularidade na
movimentação de recursos do FEFC:

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
DEPUTADO FEDERAL – CANDIDATA NÃO ELEITA – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – ERRO
NO LANÇAMENTO DE VALOR DE NOTA FISCAL. DOCUMENTO COM VALOR
CORRETO ACOSTADO DE FORMA PRÉVIA AO APONTAMENTO DO ERRO.
PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO. ERRO CONTÁBIL.
IRREGULARIDADE QUE GERA RESSALVA – SAQUE DE VALOR ORIUNDO DO
FEFC PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES. JUNTADA DE RECIBO DE
DEPÓSITO IDENTIFICADO. CONSTATAÇÃO DA LICITUDE NA DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS – ANOTAÇÃO DA RESSALVA QUANTO À FORMA DE REALIZAÇÃO
DO GASTO. DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A
QUANTIDADE DE VOTOS OBTIDOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À
PROCURADORIA – APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

[...]

O pagamento realizado através de saque na conta de recursos do FEFC, com
posterior depósito, identificado, na conta bancária de fornecedores ou
Num. 42864066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370226500000041838377
Número do documento: 22020114370226500000041838377

prestadores de serviço, viola o contido nos arts.40 e 41, inciso III, da Resolução
TSE nº23.553/2017. Entretanto, possibilitado o rastreio do valor, através da
apresentação dos contratos e recibos dos pagamentos efetuados, pode-se
aprovar as contas, com a anotação da ressalva.

Diante da disparidade entre o valor de recursos públicos em espécie recebidos
pela candidata (R$123.000,00) e a quantidade de votos obtidos (928),
recomenda-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral,
para os devidos fins.

Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 0602967-86.2018.6.16.0000, Rel. Carlos Alberto Ritzmann,
julgado em 14/09/2020)

c.3) Do Depósito Realizado por Pessoa Física na Conta do FEFC

Como visto no item anterior, o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC é composto unicamente por recursos públicos, o que impede qualquer
aporte financeiro oriundo de outras fontes.

A conta bancária aberta para a movimentação de recursos do mencionado
fundo pelo prestador recebeu uma transferência eletrônica de R$50,00, realizada por
José Alfredo Ribeiro, para fazer frente a dívidas oriundas de taxas bancárias.

Ainda que irregular, o valor depositado é diminuto e, por isso, não dificultou a
fiscalização das contas por parte desta justiça eleitoral.

Há se concluir, assim, que as irregularidades apresentadas nestes autos não
maculam as contas, as quais devem ser aprovadas mediante a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para reformar a respeitável sentença JULGANDO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS do recorrente.

Num. 42864066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370226500000041838377
Número do documento: 22020114370226500000041838377

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600146-47.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 DORIVAL SIMONI VEREADOR, DORIVAL SIMONI - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA -
PR30184, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42864066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370226500000041838377
Número do documento: 22020114370226500000041838377